Tribunal: CARF
Processo: 13631.000068/99-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.000068/99-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-010.990 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Embargante
INCOMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO MATIPO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/07/1999
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o artigo 66 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria/MF no 343/2015, cabem Embargos Inominados quando o acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou
de cálculo existentes na decisão, que deverão ser recebidos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão. Naquilo que for necessário para
sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. ACOLHIMENTO.
Havendo inexatidão devido a lapso manifesto entre o julgamento e parte da
fundamentação do respectivo voto que embasou a conclusão do Colegiado,
deve ser sanado o equívoco através da retificação do texto de acordo com os
atos e provas constantes do processo, sem alteração do resultado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, sem atribuição de efeitos infringentes, para que sejam reconhecidos os
DARF’s originais e demais comprovações de pagamento apresentadas nos autos desde a data de
12 de agosto de 1989. Para tanto, no texto do voto do Acórdão embargado deve constar a
seguinte redação: “Com tais consideração, entendo que os DARF’s originais e demais
comprovações de pagamento apresentadas nos autos desde a data de 12 de agosto de 1989, são
documentos hábeis a comprovar a existência do pagamento e deve ser considerado para a real
apuração dos créditos pleiteados, atentando ao princípio da verdade material.”
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.000068/99-17
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.990 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.000068/99-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Contribuinte contra o v.
Acórdão no 3402-008.468, proferido em 26 de maio de 2021 por esta 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção, com o seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para: i) reconhecer a correção monetária nos moldes
previstos pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do REsp no 1.112.524, e ii)
reconhecer os comprovantes de arrecadação originais devidamente autenticados pelas
respectivas instituições bancárias, constantes dos autos, os quais devem ser
considerados na apuração dos créditos a ser realizada pela Unidade de Origem.
Ocorre que no voto condutor do Acórdão embargado, constou que deveriam ser
consideradas as comprovações de pagamento apresentadas desde 12 de agosto de 1999.
Em razões de Embargos de Declaração, pediu a Embargante para que seja
corrigida a data dos DARF ́s a serem reconhecidos na presente, fazendo constar como a partir de
12 de agosto de 1989, mantendo-se o provimento do Recurso Voluntário.
Através do r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 806-807, os Embargos de
Declaração foram acolhidos, com a determinação de reinclusão em pauta para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Considerando o r. Despacho de e-fls. 806-807, o recurso é tempestivo e preenche
os demais requisitos de admissibilidade.
Todavia,
na
forma
prevista
pelo
artigo
66
do Regimento
Interno
do CARF, aprovado pela Portaria/MF no 343/2015, entendo que o recurso em análise deve ser
conhecido como Embargos Inominados, tendo em vista que o Acórdão embargado incorreu em
lapso manifesto com relação à data indicada no voto condutor.

Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.990 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.000068/99-17

2. Inexatidão material por lapso manifesto
Como relatado, observou a Contribuinte que, ao invés de constar que deveriam ser
consideradas as comprovações de pagamento apresentadas desde 12 de agosto de 1999, deveria
constar como data dos DARF ́s a serem considerados a partir de 12 de agosto de 1989.
Conforme observado no r. Despacho de Admissibilidade, em petição de e-fls. 07,
de fato assim foi indicado o período de recolhimento da contribuição ao IBC:
A requerente, firme na premissa de que a referida exação, na forma em que fora
instituída, era constitucional, durante o período em que esta vigeu, nas exportações de
café que realizou fez o recolhimento da contribuição ao IBC, como provam os
documentos de arrecadação anexos, relativos aos períodos de out. a dez/88, jan. a
dez/89 e jan. a março/90. (sem destaque no texto original)
Por sua vez, no relatório do acórdão embargado foram indicadas as seguintes
datas:
Em petição de e-fls. 6-27, a Contribuinte informou que realizou os recolhimentos da
Contribuição ao IBC relativos aos períodos de outubro a de dezembro de 1988,
janeiro a dezembro de 1989 e janeiro a março de 1990, como comprovam os
documentos de arrecadação anexados aos autos (Volume 1 (e-fls. 146-175) e Volume 2
(e-fls. 179-222)), bem como as papeletas de comprovação de pagamento (e-fls 227-
284), e cópias de DARF’s apresentadas pela Caixa Econômica Federal (e-fls. 330-335).
(sem destaque no texto original)
No entanto, ao abordar sobre os recolhimentos realizados, esta Relatora incorreu
em evidente erro material ao indicar as seguintes datas:
Observo, ainda, que não obstante os comprovantes de recolhimentos que constam nos
autos, é válido o argumento de que somente com o recolhimento comprovado da Guia
ao IBC era liberava a guia de exportação, o que reforça a necessária confirmação dos
respectivos recolhimentos.
Com tais consideração, entendo que os DARF’s originais e demais comprovações de
pagamento apresentadas nos autos desde a data de 12 de agosto de 1999, são
documentos hábeis a comprovar a existência do pagamento e deve ser considerado para
a real apuração dos créditos pleiteados, atentando ao princípio da verdade material.
Diante do flagrante equívoco indicado pela Embargante, entendo que resta
clara a ocorrência de lapso manifesto, motivo pelo qual conheço e acolho o presente recurso
como Embargos Inominados, na forma do artigo 66 do RICARF, que assim dispõe:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente. (sem destaque no texto original)
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.990 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.000068/99-17

Cumpre observar que por inexatidão material entende-se o erro perceptível, que
traduz desacordo entre a vontade do julgador e a expressa na decisão, quando confrontada ao
caso concreto objeto do processo, como ocorreu no Acórdão embargado.
3. Dispositivo
Ante o exposto, para o fim de sanar a inexatidão material e adequar o julgamento
do Recurso Voluntário aos fundamentos que motivaram o Acórdão no 3402-008.468, voto por
acolher os Embargos Inominados, sem atribuição de efeitos infringentes, para que sejam
reconhecidos os DARF’s originais e demais comprovações de pagamento apresentadas nos autos
desde a data de 12 de agosto de 1989.
Para tanto, no texto do voto do Acórdão embargado deve constar a seguinte
redação:
Com tais consideração, entendo que os DARF’s originais e demais
comprovações de pagamento apresentadas nos autos desde a data de 12 de
agosto de 1989, são documentos hábeis a comprovar a existência do pagamento
e deve ser considerado para a real apuração dos créditos pleiteados, atentando
ao princípio da verdade material.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 812
DF CARF MF
Original